Tribunal: TJSP
Processo: 1079213-68.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Município de São Paulo – Plano de saúde coletivo por adesão – Legalidade da cláusula que prevê reajuste por sinistralidade – Impossibilidade, no entanto, de aplicação no caso concreto, pois não demonstrado que o aumento dos custos do contrato foi superior àquele permitido pela ANS – Restituição dos valores pagos a maior devida – Sentença reformada –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Município de São Paulo – Plano de saúde coletivo por adesão – Legalidade da cláusula que prevê reajuste por sinistralidade – Impossibilidade, no entanto, de aplicação no caso concreto, pois não demonstrado que o aumento dos custos do contrato foi superior àquele permitido pela ANS – Restituição dos valores pagos a maior devida – Sentença reformada – Recurso provido.